Tribunal: STF
Processo: ARE 1596630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITD. EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA. TRIBUTAÇÃO. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO OCORRIDA EM 2011, SOB A VIGÊNCIA DA LEI N.º 3.515/00, QUE ALTEROU A LEI N.º 1.427/89. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO NA DOAÇÃO DA NUA PROPRIEDADE E NA EXTINÇÃO DO DIREITO REAL. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO USUFRUTO QUE NÃO CONSTITUI HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. NORMA PREVISTA NA LEI N.° 7174/15 ALUSIVA AO PAGAMENTO DA CONTROVERSA “SEGUNDA PARCELA DO IMPOSTO” (ART. 42) QUE FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. VINCULAÇÃO. REVOGADA A LEI QUE ALUDIA À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA NA EXTINÇÃO DO DIREITO REAL (LEI N.° 1.427/89) E DECLARADA INCONSTITUCIONAL A NORMA TRANSITÓRIA ATUAL QUE MANTINHA O DEVER DE PAGAMENTO DE 50% DO IMPOSTO (ART. 42, LEI N.° 7.174/15), NÃO REMANESCE BASE LEGAL PARA A COBRANÇA PROMOVIDA PELO ESTADO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO SUBSTANCIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEBATE NASCIDO JÁ SOB A ÉGIDE DA EC N.° 113/21. “NAS DISCUSSÕES E NAS CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA E PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA, INCLUSIVE DO PRECATÓRIO, HAVERÁ A INCIDÊNCIA, UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, DO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), ACUMULADO MENSALMENTE” (ART. 3º, EC N.° 113/21). PORQUE CONGLOBA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, INCIDE UNICAMENTE A TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC PARA AMBOS OS FINS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).

Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).

Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).

Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente